Tribunal: TJMT
Processo: 0001726-34.2016.8.11.0012
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001726-34.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.139.615/0001-05 (APELANTE), ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 692.593.481-53 (ADVOGADO), PRO CONCRETO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 20.243.633/0001-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Ausência de inércia do exequente. Inexistência de suspensão formal do feito. Paralisação decorrente de fatores internos do poder judiciário. Requisitos do art. 921 do CPC não configurados. Sentença cassada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, de ofício, cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, sob o fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente, diante da alegada paralisação do feito por prazo superior ao quinquênio legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente (i) a existência de inércia do exequente e (ii) a observância do procedimento previsto no art. 921 do CPC, com suspensão formal do feito.

III. Razões de decidir

3. O art. 921 do CPC/2015 exige suspensão formal do processo por ausência de bens penhoráveis, o que não ocorreu nos autos.

4. A atuação do exequente evidencia diligência contínua na busca pela satisfação do crédito, mediante requerimentos de constrição patrimonial e adoção de medidas executivas adequadas.

6. Os longos períodos de paralisação dos autos decorreram por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não podendo ser imputados à parte credora, conforme orientação extraída, por analogia, da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese firmada
:
“1. A prescrição intercorrente pressupõe suspensão formal do processo e inércia qualificada do exequente, nos termos do art. 921 do CPC. 2. A ausência de suspensão formal e a atuação diligente do credor afastam o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que haja lapso temporal prolongado.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 921, §§ 1o a 5o; CC, art. 206, § 5o, I; Súmula 150 do STF.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 106; TJMT, RAC no 0000570-82.2009.8.11.0003, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 10.03.2026; TJMT, RAC no 0000185-21.2015.8.11.0102, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03.03.2026; TJMT, AGINT no 0003811-11.2013.8.11.0040, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 19.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PARANÁ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da Ação Monitória (Processo no 0001726-34.2016.8.11.0012), ajuizada em face de PRO CONCRETO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, que extinguiu o processo, de ofício, ao fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente (cf. id. no 357197394).

Nas razões recursais, a parte apelante sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, ao argumento de que jamais permaneceu inerte no curso do processo, tendo promovido reiteradas manifestações e diligências voltadas à satisfação do crédito, inclusive com requerimentos de penhora e medidas destinadas à localização de bens da parte executada.

Alega que atendeu a todas as determinações judiciais e que o processo não permaneceu paralisado por sua desídia, destacando que eventuais períodos sem movimentação decorreram de circunstâncias alheias à sua atuação, como a digitalização dos autos, não podendo ser imputados à parte exequente para fins de reconhecimento da prescrição.

Sustenta que não se encontram presentes os requisitos legais para configuração da prescrição intercorrente, notadamente a ausência de intimação específica para impulsionar o feito, inexistência de inércia da parte e não ocorrência do transcurso do prazo prescricional, afirmando que sempre buscou a satisfação do crédito, inclusive mediante requerimento de inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo, o qual não foi apreciado pelo juízo de origem.

Argumenta, ainda, que a prescrição intercorrente pressupõe conduta desidiosa do credor, o que não se verifica no caso concreto, sendo indevida a extinção do processo diante da atuação diligente da parte apelante ao longo de toda a tramitação processual.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente cassação da decisão e retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento da execução (cf. id. no 357197396).

Desnecessária a intimação pessoal da parte apelada para contrarrazões, pois, na hipótese de réu revel, sem advogado constituído nos autos, os prazos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial, por força do art. 346 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da subsunção do caso concreto à prescrição intercorrente, especificamente se a paralisação do feito por prazo superior ao quinquênio legal decorreu de inércia culposa da parte exequente ou de deficiência nos mecanismos da prestação jurisdicional.

O recurso merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, tratando-se de execução de título judicial decorrente de ação monitória fundada em inadimplemento de notas fiscais de compra e venda de materiais elétricos e prestação de serviços (cf. id. n° 357197360, págs. 23 e seguintes), o prazo prescricional a ser observado é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, em harmonia com a Súmula n° 150 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo da ação.

Como cediço, a prescrição intercorrente é o instituto que visa sancionar o titular de um direito que, por desídia ou negligência, permite que o processo permaneça paralisado por tempo excessivo. No sistema do Código de Processo Civil, a matéria é regida pelo artigo 921, que estabelece rito específico prevendo a suspensão do feito por um ano quando não localizados bens, prazo após o qual inicia-se a contagem da prescrição, desde que a inércia seja imputável ao credor.

No caso em exame, o cumprimento de sentença originou-se de título constituído em 17/08/2017 (cf. id. n° 357197360, pág. 51), tendo o exequente agido prontamente ao requerer a penhora de ativos financeiros em 17/12/2018 (cf. id. n° 357197360, pág. 69), o que foi deferido pelo Juízo singular (pág. 74).

Em sequência, em razão de nova petição do exequente (cf. id. n° 357197360, pág. 80), o feito foi remetido à conclusão em 12/09/2019 (pág. 82), ocasião em que foi proferido despacho de mero expediente em razão de correição, sob a rubrica “vistos em correição”.

O processo foi novamente concluso ao gabinete em 11/12/2019 (cf. id. n° 357197360, pág. 83), permanecendo sem impulso decisório em contexto de reorganização interna da unidade judiciária.

Nesse interregno, sobreveio o procedimento administrativo de migração do acervo físico para o sistema eletrônico PJe, certificado em 14/07/2021 (cf. id. n° 357197357), circunstância que impactou o regular fluxo processual.

Somente em 11/01/2023 (cf. id. n° 357197366), isto é, mais de 03 (três) anos após a última manifestação do exequente e após a normalização das rotinas de trabalho e conclusão da digitalização, o juízo proferiu despacho determinando o prosseguimento do feito.

Ademais, após a efetiva migração e a retomada do fluxo eletrônico, o exequente demonstrou diligência contínua através de diversas movimentações e atos processuais voltados à satisfação do crédito.

O juízo proferiu despacho em 11/01/2023 determinando a retificação de patronos e manifestação sobre o seguimento (cf. id. n° 357197366), o que foi atendido em 18/01/2023 por petição requerendo pesquisas via Renajud, CNIB, Infojud e Serasajud (cf. id. n° 357197368). Em 26/01/2023, decisão deferiu buscas via Renajud e CNIB (cf. id. n° 357197372). Em setembro de 2023, foram juntados os resultados de tais diligências (cf. ids. n° 357197373 e 357197374). Em 03/10/2023, o exequente postulou consultas detalhadas ao Infojud e Sniper (cf. id. n° 357197376).

O juízo singular, em 22/01/2024, determinou o recolhimento de custas para tais sistemas (cf. id. n° 357197378), comprovado pelo exequente em 29/01/2024 (cf. id. n° 357197379). Em 08/02/2024, despacho procedeu à juntada dos mapas do Sniper (cf. id. n° 357197381).

Diante da inaptidão da devedora, o credor requereu a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica e novo Sisbajud em 10/03/2025 (cf. id. n° 357197386). Em sequência, no dia 01/04/2025, houve ato ordinatório para custas (cf. id. n° 357197388), atendido em 22/04/2025 (cf. ids. n° 357197389, 357197390 e 357197391).

Somente em 05/11/2025, o juízo intimou as partes sobre a prescrição (cf. id. n° 357197392), respondida pelo credor em 13/11/2025 (cf. id. n° 357197393), culminando na sentença recorrida.

Diante desse contexto fático-processual, verifica-se que não houve inércia do exequente apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, mas, ao contrário, atuação diligente e contínua voltada à satisfação do crédito, sendo os períodos de paralisação decorrentes de fatores alheios à sua vontade, notadamente entraves estruturais da própria máquina judiciária, como a correição, a migração do acervo físico para o sistema eletrônico e o próprio fluxo interno de tramitação daquela Comarca.

Não bastasse a inequívoca diligência do credor, desde a conversão da ação monitória em execução não se verifica a prolação de decisão ou despacho que tenha formalmente determinado a suspensão do feito nos termos do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil, circunstância que impede a deflagração válida do prazo da prescrição intercorrente, razão pela qual não subsiste o reconhecimento da extinção do feito com fundamento nesse instituto.

A propósito:

“Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Contrato de renegociação de dívida. Prescrição intercorrente. Ausência de suspensão formal do feito. Art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC. Termo inicial não inaugurado. Atuação diligente do exequente. Ausência de desídia. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial fundada em contrato de renegociação de dívida, ajuizada em janeiro de 2009, sob o fundamento de transcurso de lapso temporal superior a 16 anos sem satisfação do crédito.

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão preenchidos os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente quanto à suspensão formal do feito e à caracterização de inércia da exequente.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve suspensão formal do processo pelo prazo de um ano, nos termos do CPC, art. 921, § 1o; (ii) saber se restou caracterizada a inércia da exequente; e (iii) saber se foi observado o procedimento sequencial previsto nos §§ 1o a 5o do art. 921 do CPC para a decretação da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

4. A prescrição intercorrente exige a observância cumulativa do procedimento estabelecido no CPC, art. 921, §§ 1o a 5o, compreendendo suspensão formal do feito por um ano, arquivamento provisório, fluência do prazo prescricional e posterior intimação do exequente. Ausente decisão expressa de suspensão pelo prazo legal, não se inaugura o termo inicial da prescrição intercorrente.

5. No caso concreto, inexistiu suspensão formal pelo prazo de um ano. A observância do contraditório prévio à decretação da prescrição intercorrente, embora necessária, não supre a ausência de pressuposto procedimental antecedente, qual seja, a suspensão formal da execução.

6. Ademais, não se verifica desídia da credora, que promoveu diligências contínuas para satisfação do crédito. A prescrição intercorrente pressupõe inércia qualificada do exequente, não configurada quando há movimentação processual apta a demonstrar interesse na persecução executiva.

7. Ainda que fosse reconhecida a prescrição intercorrente, a condenação em custas processuais não subsistiria, à luz do CPC, art. 921, § 5o, com redação da Lei no 14.195/2021, inexistindo demonstração de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente somente se configura mediante a suspensão formal do feito pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, §1o, do CPC), seguida do decurso do prazo prescricional sem atuação efetiva do exequente, não bastando o mero transcurso de longo período de tramitação. 2. A atuação processual diligente do credor afasta a caracterização da inércia necessária à prescrição intercorrente. 3. A observância do contraditório não supre a ausência de suspensão formal como pressuposto para o reconhecimento da prescrição intercorrente.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §3o, 487, II, e 921, §§ 1o a 5o; CC, arts. 206, §5o, I, e 206-A; Súmula 150 do STF.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0000612-39.2016.8.11.0019, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026; TJMT, Apelação Cível no 0000518-86.2009.8.11.0003, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026; TJMT, Apelação Cível no 0001294-86.2009.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2026.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - relator Des. Ricardo Gomes de Almeida - N.U 0000570-82.2009.8.11.0003 - Julgado em 10/03/2026 - Publicado no DJE 17/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO FEITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA CONTRADITÓRIO. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULAS 106 E 150 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, fundada em Cédula de Crédito Bancário, sob o fundamento da ocorrência de prescrição intercorrente, em razão de suposta ausência de impulso processual pelo exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente (i) a caracterização de desídia do credor, (ii) a suspensão formal do feito nos termos do art. 921 do CPC e (iii) a observância do contraditório prévio.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente pressupõe inércia qualificada do exequente, caracterizada pela paralisação do processo por prazo superior ao da prescrição do direito material, após regular suspensão do feito e com prévia intimação do credor.

4. Constatada a atuação diligente da exequente, com reiteradas tentativas de localização dos devedores e de bens penhoráveis, inclusive com resultado positivo recente, não se configura desídia apta a ensejar a prescrição intercorrente.

5. A demora no andamento do feito decorreu de fatores inerentes ao mecanismo judiciário, não podendo ser imputada à parte credora, incidindo, por analogia, o entendimento consagrado na Súmula 106 do STJ.

6. Inexistente decisão formal de suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC, não se inaugura o termo inicial da prescrição intercorrente, conforme teses fixadas pelo STJ no IAC no REsp no 1.604.412/SC.

7. A declaração de ofício da prescrição intercorrente, sem a prévia intimação do credor para manifestação, viola o contraditório e impõe a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente exige a configuração de inércia qualificada do exequente, após suspensão formal do feito e observância do contraditório.

2. Não há prescrição intercorrente quando o credor atua de forma diligente e a paralisação do processo decorre de fatores atribuíveis ao mecanismo judiciário.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - relator Des. Ricardo Gomes de Almeida - N.U 0000185-21.2015.8.11.0102 - Julgado em 03/03/2026 - Publicado no DJE 11/03/2026)

“direito processual civil. agravo interno em ação de execução por título executivo extrajudicial. prescrição intercorrente. ato infrutífero. inércia do exequente. inocorrência. recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação, anulou a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e determinou o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento. Os Agravantes sustentam a ocorrência de inércia processual do credor e requerem o restabelecimento da sentença extintiva da execução com fulcro no art. 924, V, do CPC.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve inércia do credor que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente na ação de execução por título extrajudicial.

III. razões de decidir

3. A prescrição intercorrente exige paralisação injustificada do processo por período superior ao da prescrição da pretensão executiva, contada após a suspensão formal por um ano, conforme interpretação do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC e do REsp 1.604.412/SC (IAC/STJ).

4. O êxito das diligências não é requisito para afastar a inércia; basta que os atos praticados revelem tentativa efetiva de satisfação do crédito.

5. O credor adotou reiteradas providências para localização de bens penhoráveis, tais como requisições ao Bacenjud, Renajud, Infojud, ofícios a cooperativas, autos de avaliação e acesso a declarações de IR, afastando a alegação de abandono processual.

6. A fixação do termo inicial da prescrição intercorrente com base na ciência da inexistência de bens (24/10/2014) não se sustenta diante da continuidade dos atos executivos posteriores.

7. A ausência de despacho formal de suspensão pelo prazo de um ano inviabiliza a fluência válida do prazo prescricional nos termos exigidos pela jurisprudência do STJ.

8. As razões do Agravo Interno não apresentam argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Para configurar a prescrição intercorrente é exigida a efetiva paralisação do processo por prazo superior ao da prescrição da pretensão executiva, contado após suspensão formal da execução por um ano e desde que ausente qualquer ato útil do credor. 2. Atos processuais ainda que infrutíferos demonstram a diligência do Exequente e afastam a presunção de abandono processual. 3. A ausência de despacho formal de suspensão inviabiliza o início do prazo da prescrição intercorrente.”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 921, §§ 1o e 4o, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Corte Especial, j. 22.02.2023 (IAC); STJ, Súmula 106; TJMT, AgInt 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 12.03.2024.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – relatora Desa. Clarice Claudino da Silva - N.U 0003811-11.2013.8.11.0040 - Julgado em 19/08/2025 - Publicado no DJE 25/08/2025)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026